Tribunal: TJBA
Processo: 8045095-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045095-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO FAUSTINO DA SILVA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO PROFERIDO EM SESSÃO E O ACÓRDÃO PUBLICADO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por policial militar inativo contra acórdão que denegou segurança pleiteando reajuste da vantagem pessoal de estabilidade econômica. O embargante alega erro material no acórdão, que não refletiria o resultado efetivo da sessão de julgamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o voto do relator, proferido em sessão colegiada, diverge do acórdão posteriormente lançado, justificando a correção do julgado por erro material. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, além de omissões, obscuridades ou contradições no julgado. 4. No caso, restou comprovado que o voto do relator, proferido em sessão, foi no sentido de acompanhar a divergência formada, concedendo a segurança, ao contrário do que constou no acórdão publicado. 5. A divergência entre o voto oral e o texto do acórdão caracteriza erro material a ser corrigido, em homenagem ao princípio da colegialidade. 6. A correção promove a adequação do julgado ao efetivo resultado da sessão, acompanhando integralmente o voto da relatora divergente, que reconheceu o direito à revisão da vantagem pessoal por estabilidade econômica com base nas Leis Estaduais nº 13.471/2015 e nº 14.565/2023. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conceder a segurança. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 13.471/2015, art. 9º, §3º; Lei nº 14.565/2023, art. 25; Lei nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8036592-86.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmen Lúcia Santos Pinheiro, j. 30.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8045095-96.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante PAULO FAUSTINO DA SILVA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator